Tribunal: TJBA
Processo: 8029510-35.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029510-35.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: WALKYRIA GRECCO PORTUGAL

Advogado(s)
:
TEILA ROCHA LINS D ALBUQUERQUE, VANDER LUIZ PEREIRA COSTA JUNIOR

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, ao julgar apelação cível, manteve sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado de forma fraudulenta, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e condenou ao pagamento de indenização por danos morais. A embargante sustenta omissão quanto à definição dos índices de correção monetária e juros moratórios, alegando a necessidade de observância do entendimento firmado no Tema 1368, do Superior Tribunal de Justiça, com aplicação da taxa SELIC.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar, de forma expressa, a tese relativa à aplicação da taxa SELIC como índice de juros legais e correção monetária nas relações privadas.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022, do CPC.
4. No caso, não se verifica omissão, pois o acórdão embargado manteve integralmente a sentença de primeiro grau, inclusive quanto aos critérios de correção monetária e juros moratórios fixados para atualização da condenação.
5. A manutenção integral da sentença implica preservação de todos os parâmetros nela estabelecidos, inexistindo lacuna ou ausência de manifestação do órgão colegiado acerca da matéria.
6. A pretensão da embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito da decisão, finalidade incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento:
"1. Não há omissão no acórdão que, ao negar provimento à apelação, mantém integralmente a sentença, inclusive quanto aos critérios de correção monetária e juros moratórios nela fixados.
2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já apreciada no julgamento."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 406.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8029510-35.2022.8.05.0001
, em que figuram como embargante
BANCO FICSA S/A.
e como embargada
WALKYRIA GRECCO PORTUGAL
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em REJEITAR os embargos declaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator